Tribunal: TJSP
Processo: 1007153-92.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cobrança de dívida que o autor alega desconhecer. – Sentença de improcedência. – Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: A parte ré deixou de comprovar a legitimidade do débito. Inexigibilidade da dívida que se impõe. Por outro lado, não foi configurado o dano moral, por falta de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cobrança de dívida que o autor alega desconhecer. – Sentença de improcedência. – Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: A parte ré deixou de comprovar a legitimidade do débito. Inexigibilidade da dívida que se impõe. Por outro lado, não foi configurado o dano moral, por falta de prova da negativação do nome, ou de que o autor tenha sido tratado com menosprezo ou descaso pelos réus. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1007153-92.2019.8.26.0037.
Voto no 26.417. 1
Registro: 2020.0000082518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007153-
92.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ALESSANDRO DA
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007153-92.2019.8.26.0037 -Voto no 26417
2
VOTO No 26.417.
APELAÇÃO No 1007153-92.2019.8.26.0037 ARARAQUARA.
APELANTE: ALESSANDRO DA COSTA.
APELADOS:
BANCO
DO
BRASIL
S/A.
e
ATIVOS
S/A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS Cobrança de dívida que o autor alega desconhecer.
Sentença
de
improcedência.

Pretensão
de
reforma.
ADMISSIBILIDADE EM PARTE: A parte ré deixou de
comprovar a legitimidade do débito. Inexigibilidade da dívida que
se impõe. Por outro lado, não foi configurado o dano moral, por
falta de prova da negativação do nome, ou de que o autor tenha
sido tratado com menosprezo ou descaso pelos réus. Sentença
parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 192/195, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória movida por
Alessandro da Costa contra o Banco do Brasil S/A. e Ativos S/A.
Securitização de Créditos Financeiros. Em razão da sucumbência, o autor foi
condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, observada a gratuidade judiciária a ele concedida
(fl. 50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007153-92.2019.8.26.0037 -Voto no 26417
3
Em suas razões recursais, o autor sustenta a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Alega ter havido falha
na prestação de serviço dos réus. Afirma que nunca teve qualquer relação
comercial com os apelados. Discorre sobre a responsabilidade objetiva dos
réus. Sustenta que os documentos apresentados nos autos não comprovam a
origem da dívida. Informa que o contrato objeto da ação não foi trazido aos
autos e que mesmo que tivesse havido a sua apresentação, a perícia
grafotécnica demonstraria que a assinatura não é sua. Pleiteia o provimento
do recurso para reforma da r. sentença (fls. 197/206).
Os
réus
apresentaram
contrarrazões
a
fls.209/223 e 224/235.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata a questão de ação declaratória, em que o
autor alega que no dia 12 de maio de 2017 recebeu uma ligação telefônica da
corré Ativos S/A. cobrando um débito no valor de R$7.254,18, com proposta
de acordo de R$693,17 para quitação da dívida. Afirma ter efetuado o
pagamento da referida quantia para que o seu nome não fosse inscrito nos
órgãos de proteção ao crédito (fls.17/20). Informa que no mês de fevereiro de
2019, foi constatado que o credor originário do débito era o réu Banco do
Brasil S/A. (contrato de empréstimo no 6255163), porém alega nunca ter sido
seu cliente e nem ter feito qualquer operação de crédito com ele. Pleiteia a
declaração de inexigibilidade do débito e a condenação dos réus ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais sofridos.
É cabível ao caso a aplicação do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007153-92.2019.8.26.0037 -Voto no 26417
4
Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, porque a questão
tratada é relativa ao direito do consumidor. Há hipossuficiência econômica e
financeira do autor.
O pedido de reparação de dano decorre de fato
do serviço (art. 14 do CDC), de forma que a inversão do ônus da prova
resulta do § 3o, do art. 14 do CDC. Em tal situação, o prestador de serviços só
não responde pelos danos se provar que a culpa é exclusiva do consumidor ou
de terceiro.
Se não provada pelo fornecedor de serviços a
hipótese excludente, torna-se objetivamente responsável pela reparação dos
danos causados pelo vício na prestação de serviço, como consequência do
risco da atividade desenvolvida.
É impossível a produção de prova negativa por
parte do autor. Se ele alega desconhecer a existência do contrato de
empréstimo, não tem meios para provar isso. Cabia à parte ré o ônus de
provar a legitimidade da contratação do referido empréstimo, porém essa
prova não foi produzida.
Acontece que os documentos apresentados
pelos réus a fls. 69/70 e 163/165 não demonstram a legitimidade do débito
objeto da ação.
Cumpre ressaltar que a parte ré não apresentou
o contrato de empréstimo que deu origem à dívida discutida nos autos.
Limitou-se a apresentar telas sistêmicas e documentos sem assinatura do autor
(fls. 69/70 e 163/165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007153-92.2019.8.26.0037 -Voto no 26417
5
Em razão da falta de comprovação da
existência do débito, é o caso de reconhecimento da inexigibilidade
pretendida.
Ademais, considerando-se que o autor efetuou
o pagamento do débito de R$693,76 para a Ativos S/A. Securitizadora de
Créditos, uma vez que essa quantia foi cedida a ela pelo credor originário
Banco do Brasil S/A. (fl.69), é o caso de condenar a corré Ativos S/A. a
restituir ao autor o referido valor que está sendo declarado inexigível.
Por outro lado, não há dano moral a ser
indenizado.
O dano moral somente se dá quando a parte
sofre comprovado abalo em sua estima pessoal, com notório constrangimento
na sua autovalorização. Isso não foi demonstrado nos autos. Não há prova de
que o autor tenha sido tratado com menosprezo ou descaso pelos réus.
Cabe ressaltar que o dano moral que gera o
dever de indenizar é aquele que extravasa o campo dos meros
aborrecimentos, percalços e pequenas ofensas.
O mero incômodo e o desconforto de algumas
circunstâncias em razão da vida em sociedade não servem para a concessão
de indenização.
A cobrança indevida sem prova de prejuízos
decorrentes deste fato não importa, por si só, em dano moral. Ainda mais
quando não há notícia de que o autor tenha sofrido qualquer restrição
creditícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007153-92.2019.8.26.0037 -Voto no 26417
6
Em razão do acolhimento de parte dos pedidos
do autor, é o caso de reconhecimento da sucumbência recíproca.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedente a ação
apenas para reconhecer a inexigibilidade do débito objeto da ação e condenar
a corré Ativos S/A. Securitizadora de Crédito a restituir ao autor o valor de
R$693,76 (fls. 17/20), com atualização monetária pela Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data do
desembolso, por se tratar de relação extracontratual. Em razão da
sucumbência recíproca, caberá a cada parte o pagamento de metade das
custas e das despesas processuais, além de honorários advocatícios no valor
de R$2.000,00 para cada uma, devendo ser observada a justiça gratuita
concedida ao autor (fl.50).
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR